Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILP). PESSOA IDOSA E COM DEFICIÊNCIA (PCD). REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEPENDÊNCIA TOTAL (GRAU III) PARA OS CUIDADOS PESSOAIS. REDE DE APOIO FAMILIAR INSATISFATÓRIA. RECURSOS FINANCEIROS INSUFICIENTES. ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. INSERÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 39 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelece ser dever do Estado desenvolver política pública para garantir o acolhimento da pessoa com deficiência.
2. Ademais, o art. 37 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) determina que “A pessoa idosa tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada” e que “A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”.
3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 1.547/1997, no art. 18, dispõe que “O idoso que não tenha meios de prover sua própria subsistência, que não tenha família ou cuja família não tenha condições de prover sua manutenção terá assegurada a assistência asilar no Distrito Federal”.
4. Na hipótese, os relatórios subscritos por médico, assistente social, terapeuta ocupacional e psicóloga não só reconhecem a evidente vulnerabilidade social e de saúde como reiteram a necessidade de acolhimento integral do Autor em Instituição de Longa Permanência, constituindo dever indissociável do Estado prestar-lhe o auxílio pleiteado.
5. O provimento do pedido de acolhimento em Instituição de Longa Permanência não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde; portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pleito traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência, caso contrário, de legitimar a inércia estatal.
6. Apelação conhecida e não provida.